Tribunal: TJES
Processo: 0016346-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016346-57.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIOS SEGURADOS. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.[...]” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

2. No caso dos autos, a seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o danos nos equipamentos dos condomínios segurados, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora.

3. Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que trata-se de inovação recursal, eis que a matéria não foi cogitada pela parte oportunamente, motivo pelo qual não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0016346-57.2020.8.08.0024

Apelante:

EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia

Apelado:

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de ressarcimento de danos materiais ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia, julgou procedente o pedido autoral, “
para CONDENAR a Requerida a ressarcir, à Demandante: a) o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 18/02/2020), consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data em que ocorrida a citação (05/11/2020, conforme fl. 72-v), momento a partir do qual deverá o importe deverá ser atualizado pela Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), composta de juros e de correção monetária; b) o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 14/12/2018), consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data em que ocorrida a citação (05/11/2020, conforme fl. 72-v), momento a partir do qual deverá o importe deverá ser atualizado pela Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), composta de juros e de correção monetária.
”.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, que (a) não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da apelante; (b) mesmo que houvesse culpa por parte da EDP no evento narrado, os documentos apresentados pelo autor são laudos técnicos/orçamentos unilaterais; (c) de acordo com o art. 204 da Resolução 414/2010 há um procedimento a ser adotado pelos consumidores para que seja apreciado o procedimento de ressarcimento, que não comprova ter realizado a parte autora (d) não há registro de interrupção em 08/12/2018 e 11/03/2020 na telemetria da instalação ou qualquer tipo de oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para as unidades consumidoras seguradas.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Sobre o tema objeto dos autos, “
A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.[...]”
(AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Assim, a seguradora ora apelada sub-roga-se nos direitos conferidos aos segurados, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, devo ressaltar que a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, §6º, da CF.

A propósito, o e. STJ já assentou que
"a responsabilidade objetiva independe da apuração de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação ou omissão e do nexo de causalidade entre ambos"
(Resp 1109303, rel. Min. Luiz Fux, j. 4.6.09).

No caso em apreço, os laudos técnicos apresentados demonstraram o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela empresa fornecedora de energia elétrica, possuindo descrições técnicas que foram impugnadas de forma genérica pela ora apelante ao contestar a lide.

Em relação aos danos experimentados pelo segurado Condomínio do Edifício Salinas, extrai-se do laudo de fl. 42vº/44 a conclusão de que “
Analisando os danos elétricos ocorridos, pode-se concluir que surtos de tensão ultra rápidos na rede elétrica causaram o dano mencionado, sendo necessária substituição da placa CIPD.
”.

Já em relação ao segurado Condomínio do Edifício Vila Vassari, o laudo de fl. 44vº/45vº apresenta como possíveis causas “
a) descarga atmosférica; b) problemas relacionados à alimentação elétrica do CD ou curto circuito do condomínio; c) problema relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária
.”.

Como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
por mais que possam os laudos técnicos de constatação dos danos padecerem de maiores dados, deixando, assim, de primarem pela melhor técnica de elaboração, não se pode olvidar terem sidos confeccionados por prestadoras de serviço privadas especializadas na manutenção de equipamentos tais como os nestas descritos como danificados, não havendo nenhum indicativo de que tenham sidos produzidos de modo tendencioso
.”.

A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório, já que, apesar de suas alegações, não juntou documentos fidedignos a tal propósito, não tendo requerido a produção de prova técnica, ainda que de forma indireta, para comprovar que os danos indicados relatados não teriam sido ocasionados por problemas no fornecimento de energia elétrica, ou que derivariam de causa outra.

Nesse sentido:

“EMENTA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. TERMO INICIAL. EFETIVO DESEMBOLSO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, à qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.

2. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelada não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC, descabendo invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025619-31.2018.8.08.0024 (024180227118), Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Além disso, como já reconhecido por este e. TJES, “
Telas do sistema da concessionária de energia elétrica, documento unilateral, que não são capazes de infirmar as provas que acompanham a petição inicial.
”. (TJES, Apelação Cível nº
0008409-94.2019.8.08.0035, Relator Desembargador Arthur José Neiva, 4ª Câmara Cível, Data: 29/Apr/2024)

Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que trata-se de inovação recursal, eis que a matéria não foi cogitada pela parte oportunamente, motivo pelo qual não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.